Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711225-40.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOABE PEREIRA SANTOS, MARIA LUIZA MATIAS SANTOS RECORRIDO: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA, GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 6 de novembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito